Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710729-38.2024.8.07.0000 DESPACHO Os executados foram citados (ids 30492929 – p. 3; 30493103 – p. 9; 30493108 – p. 8 – autos principais), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se, pois, os agravados, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator